Tribunal: TJSP
Processo: 1131658-97.2025.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Liberação de Veículo Apreendido
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto pelo Departamento de Estradas e Rodagem - DER contra sentença que concedeu segurança a Odair Arle de Paulo, assegurando a restituição de veículo apreendido sem exigência de pagamento de taxas, diárias ou outros encargos, devido à inexistência de infração de

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto pelo Departamento de Estradas e Rodagem - DER contra sentença que concedeu segurança a Odair Arle de Paulo, assegurando a restituição de veículo apreendido sem exigência de pagamento de taxas, diárias ou outros encargos, devido à inexistência de infração de trânsito.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a cobrança de taxas e encargos pela remoção e estadia de veículo envolvido em acidente de trânsito sem infração atribuída ao condutor.
III. Razões de Decidir
3. O acidente decorreu de óleo na pista, sem culpa do condutor, não justificando a cobrança de encargos.
4. A remoção do veículo foi medida administrativa sem natureza punitiva, não aplicando-se o artigo 271 do CTB.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: 1. Não cabe cobrança de taxas e encargos pela remoção e estadia de veículo em acidente sem infração atribuída ao condutor.
Legislação Citada:
art. 6o; CTB, art. 271.
Jurisprudência Citada:
TJ, Apelação no 1004225-28.2013.8.26.0281, Rel. Luiz Ganzerla, Itatiba, 11a Câmara de Direito Público, j. em 23-09-2014.
TJSP, Apelação Cível no 1001352-74.2025.8.26.0268, Desa Ana Liarte, j 03/11/2025